Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-02.2015.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.
“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em face da proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0000126- 02.2015.8.11.0080, proposta em desfavor MEURIMAR ALEX RODRIGUES CORREIA, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
O apelante alega, em síntese, que não há que se falar em prescrição, vez que interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado promover no prazo e na forma da lei processual, não ficando prejudicado pela demora imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário.
Sustenta que não pode ser prejudicada devido a morosidade do judiciário em promover a citação. Afirma que dava andamento ao feito, apresentando novos endereços do agravado para efetivação da citação, ainda que não intimada para tanto.
Defende ser descabida a extinção do feito devido à prescrição, ou ainda por prescrição intercorrente, vez que a ausência de impulso dos autos não ocorreu por desídia do apelante, mas do judiciário, de forma que aplicável a Súmula 106, do STJ.
Consigna que a manutenção da extinção do feito pelo reconhecimento de prescrição causará enorme prejuízo ao apelante. Aponta a ofensa a vedação da decisão surpresa, vez que já havia sido deferida a citação por edital dos apelados, se esperava o prosseguimento da execução com a penhora de bens, quando o feito foi extinto.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Depreende-se das razões de apelação, que o recurso aborda matérias relativas à extinção do feito, em razão da declaração da prescrição da pretensão autoral, discorrendo acerca da imputação ao mecanismo do judiciário a demora na realização da citação do apelado/requerido, pugnando pela incidência da Súmula 106, do STJ, para afastar a prescrição
A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, na inércia da Autora/Apelante em diligenciar o endereço correto da parte requerida ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios necessários de localização, senão vejamos:
“Vistos (META 2 CNJ).
Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2015, ou seja, há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o prosseguimento do feito se afigura impossível.
Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o regular tramite do feito.
Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto da parte requerida ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a Comarca de Querência/MT, protelando um feito que sequer iniciou (não há processo sem citação).
Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Custas pela parte autora.
Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.” (ID. 71665496 - Pág. 13).
Com efeito, denota-se que nas razões de apelação há insurgência quanto extinção do feito com julgamento de mérito, pela declaração de prescrição, quando os fundamentos do decisum abordam a ocorrência do inciso IV, do art. 485, do CPC “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do decisum recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”. (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)
Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.
Importa ainda destacar, quanto à alegação de ofensa à ofensa a vedação da decisão surpresa, que não se depreendeu dos autos pedido de citação por edital do apelado e tão pouco seu deferimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.
Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator